Tribunal: STF
Processo: ADI 1047
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-25
Data de publicação: 1994-03-25

Ementa:
E  M  E   N  T  A:   Notariado  e  registros  publicos:
razoabilidade  da alegação  da reserva  a competência  legislativa da
União  para dispor  a  respeito (CF,  arts. 22,  XXV,  e 236, par.
1.); privatização de serventias  anteriormente oficializadas: dificil
conciliação  com o  art. 32  ADCT (ADIn  126, Gallotti,  Lex 169/48);
caráter público dos serviços notariais e de registro, persistente sob
o  art. 236  CF (RE  141.347, Pertence,  Lex 168/344); investidura de
interinos    e   substitutos    na   titularidade    de   serventias,
independentemente  de  concurso   público:  inconstitucionalidade  ja
declarada  de  normas  similares (ADIn  126,  Gallotti,  RTJ 169/48):
plausibilidade,  por tudo isso,  da argüição de inconstitucionalidade
do art. 30 ADCT de Alagoas: suspensão cautelar deferida.